Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-75.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-75.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LILIAN NAZARETH NEVES MUNIZ MOREIRA, ANGELA DA SILVA BRAGA, THALIA ARYADNE AZEVEDO CABRAL

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE CACULE e outros

Advogado(s)
:
INESLENO MARCOS SILVA ALMEIDA, ISADORA LIMA SAPUCAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente que alegou erro médico decorrente de procedimento de curetagem uterina, atribuindo ao médico e ao hospital réus a responsabilidade por perfuração uterina, dores intensas, infecção e perda da capacidade reprodutiva.

2.
Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas, suspensa a exigibilidade por justiça gratuita.

3.
Apelação interposta pela autora, visando à reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro médico apto a ensejar responsabilização civil dos apelados por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

5.
A responsabilidade do médico é subjetiva e baseada na obrigação de meio, exigindo prova de culpa, dano e nexo de causalidade.

6.
A autora não produziu prova pericial, nem comprovou a alegada perfuração uterina ou falha técnica no procedimento de curetagem.

7.
Testemunhos médicos indicam que o procedimento seguiu os padrões técnicos usuais, sem intercorrências ou sinais de imperícia.

8.
O abscesso pélvico identificado posteriormente possui etiologias diversas, não havendo demonstração de que decorreu de erro médico.

9.
Inexistência de prova suficiente para configuração de conduta culposa do médico ou falha na prestação dos serviços hospitalares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilização civil por erro médico exige prova de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, não demonstrados nos autos.

2.
A ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento de erro médico em procedimento realizado sob padrões técnicos regulares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000030-75.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante DANIELA SANTOS DE CARVALHO e como apelada ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE CACULE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .